Tribunal: CARF
Processo: 10880.969051/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AÇBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.969051/2016-19
RESOLUÇÃO
1302-001.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BOM JESUS S.A. ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 16561.720184/2015-05, nos termos do
relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969051/2016-19
2
O presente processo tem, por objeto, o Per/DCOMP a fls. 116, sendo que o
Despacho Decisório a fls. 121 não homologou a compensação declarada pelas seguintes razões:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 191.887,29
Valor na DIPJ: R$ 191.887,29
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 191.887,29
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/07/2016.
A contribuinte, UBJ, apresentou a manifestação de inconformidade a fls. 5 e segs. e
a 10a TURMA DA DRJ06 proferiu o Acórdão n. 106-006.553 de 07/12/2020 (a fls. 129 e segs.), o
qual foi assim fundamentado:
“A manifestação de inconformidade apresentada em 02/08/2016 é
tempestiva, atendendo os requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal (PAF),
considerada a ciência do Despacho Decisório em 11/07/2016.
O motivo da não homologação decorre da não confirmação de retenções
na fonte de IRRF, que implicaram o não reconhecimento do Saldo negativo
de IRPJ pleiteado.
Preliminar de nulidade
(...)
A própria Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
revela pleno conhecimento das infrações identificadas, contra as quais
apresentou ampla contestação, não havendo que se falar em cerceamento

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969051/2016-19
3
de defesa. A propósito, o contraditório e ampla defesa são respeitados
justamente quando ao contribuinte é oportunizado contraditar o ato
administrativo, não havendo propósito na Lei indicando que essa oitiva
prévia seja necessariamente efetuada antes do próprio ato, mormente
quando a administração já dispõe de todas as informações necessárias à
análise das Declarações de Compensação apresentadas.
Afastam-se, portanto, as nulidades arguidas pelo manifestante.
Da alteração da base de cálculo do IRPJ por Lançamento fiscal
Preliminarmente, no exame das Declarações em litígio, foi identificado
que o exercício 2011, ano calendário 2010 do contribuinte foi objeto de
auditoria fiscal, controlada no processo administrativo fiscal de protocolo
no 16561.720184/2015-05 onde, ao seu cabo, foi lavrado um Auto de
Infração com substancial alteração do resultado daquele exercício, pois
vejamos:
(...)
A motivação do lançamento foram deduções indevidas na apuração do
Lucro real, conforme abaixo:

Com a identificação da infração tributária, o resultado do exercício passou
de Prejuízo fiscal para Lucro Real, importando o lançamento do IRPJ
devido:
(...)
Observa-se que dos R$ 2.762.586,90 de IRPJ anual, foram decotados pelo
julgamento de 1a instância apenas o montante de R$ 22.000,00, restando o
IRPJ apurado a pagar no valor de R$ 2.740.586,90.
(...)
Naturalmente, a alteração na apuração do ano calendário 2010, com
reflexos no IRPJ lançado de ofício, desconstitui o Saldo negativo
originalmente apurado pelo contribuinte em sua DIPJ, objeto da
Declaração de compensação em análise, o que adiante será consolidado
após exame das retenções de IRRF que pretende o manifestante ver
reconhecidas em seu favor.
Da análise de retenções na fonte como composição do Saldo negativo
O manifestante aponta que as retenções e rendimentos que não foram
confirmados por ocasião do Despacho Decisório, num total de R$
191.887,29, têm como sujeito passivo originário as pessoas jurídicas Rio
das Pedras Participações S/A, CNPJ 09.012.684/0001-16, e IPAUSSU
Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 48.519.912/0001-09, sendo que ambas
têm como sucessora a reclamante USINA BOM JESUS S/A:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969051/2016-19
4

Vejamos, inicialmente, as operações de sucessão entre as referidas
empresas, a fim de constatar onde devam ser consolidadas as receitas e
retenções ocorridas no ano calendário 2010, bem como a legitimidade da
manifestante como detentora do direito sucedido.
Contribuinte junta as Atas de Assembléia que aprovam as operações de
incorporação e corroboram a efetiva reorganização societária entre a
manifestante e as empresas que aponta, conforme atestam as consultas e
histórico abaixo:
(...)
Confirmadas as incorporações, vejamos as informações prestadas pelas
fontes pagadoras das empresas incorporadas quanto aos rendimentos e
retenções do ano calendário 2010:
(...)
O exame das DIRF das fontes pagadoras revela que as retenções no valor
de R$ 345,65 e R$ 740,14, decorrentes de rendimentos tributáveis e
correspondente retenção de IRRF, foram confirmadas na pessoa jurídica
da incorporada Rio das Pedras Participações S/A – CNPJ 09.012.684/0001-
16, auferidas e retidas no mês de Dezembro de 2010, após o processo de
incorporação..
No que tange à retenção de R$ 190.801,50, que o manifestante indica
como sujeito passivo direto da retenção o CNPJ IPAUSSÚ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 48.519.912/0001-09, o exame das DIRF
apresentadas não corrobora suas alegações, considerando que não há
rendimento ou retenção declarado por fonte pagadora naqueles valores:
(...)
Como documentação probatória desta retenção o contribuinte apresenta
um extrato do Sistema de informações do Banco do Brasil, como
Comprovante de liquidação de depósito precatório, além de comprovantes
de transferência (TED) tendo como remetente Daniel Correa Szelbracikowsk, que igualmente consta como responsável pelo
Levantamento do depósito judicial na tela do Banco do Brasil juntada

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969051/2016-19
5
Entretanto, entendo que o documento juntado não é elemento hábil e
suficiente à comprovação dos rendimentos auferidos, sua natureza e
respectiva retenção de IRRF. De acordo com o art. 942 e § 2o do art. 943 do
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos contidos nos presentes autos, o comprovante
anual de rendimentos e de retenções na fonte emitido pela fonte pagadora
a favor do beneficiário é o documento hábil, necessário e suficiente para
permitir ao contribuinte o aproveitamento dos valores retidos:
Os
documentos
apresentados,
acrescidos
dos
comprovantes
de
transferência bancária do responsável pelo levantamento, não têm o
condão de suprir a exigência legal do necessário Comprovante de
Rendimentos e Retenção, considerando não revelar a natureza dos
rendimentos levantados judicialmente, tampouco o período a que se
referem, bem como sequer comprovam, por si só, que foram levantados e
destinados efetivamente à empresa requerente. De relevo ainda observar
que sequer consta em DIRF a informação da fonte pagadora quanto ao
efetivo pagamento daquele rendimento e respectiva retenção.
Diante do exposto, atesta-se que os valores de R$ 345,65 e R$ 740,14
consideram-se legitimados como parcelas de retenção na fonte passíveis
de compor o ajuste anual do IRPJ do contribuinte, enquanto o valor de R$
190.801,50 mantém-se como não comprovado como retenção na fonte
do período.
A despeito de comprovadas parcialmente aquelas retenções, cumpre
afirmar que o seu aproveitamento no ajuste anual do exercício 2011 não
gera o suscitado Saldo negativo, considerando que ao revés de Saldo
negativo de IRPJ, em verdade o resultado do ano calendário 2010 é um

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969051/2016-19
6
Imposto de Renda a pagar de R$ 2.740.586,90, já considerando o ajuste
do lançamento efetuado pela primeira instância de julgamento
administrativo.
(...)
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada para NÃO RECONHECER o direito creditório
reclamado a título de Saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010 e
manter a Não homologação da Declaração de Compensação, nos termos
do Despacho Decisório contestado.”.

A UBJ tomou ciência do Acórdão n. 106-006.553 em 14/05/2021 (termo a fls. 149)
e interpôs o recurso voluntário (a fls. 152 e segs.) em 14/06/2021 (Termo a fls. 151), cujos
argumentos de defesa são, em apertada síntese, os seguintes:
“(...)
Não há, mais nenhuma informação no despacho decisório que
demonstrasse a necessidade de qualquer outra comprovação, em especial,
porque todas as obrigações acessórias, sejam de empresas em atividade,
sucessoras e sucedidas, sempre foram entregues ao fisco e, nunca houve
nenhum questionamento nesse sentido.
Sendo assim, é defeso ao Fisco, no julgamento em sede de manifestação
de inconformidade, trazer novos critérios jurídicos, exigir novos
documentos e provas nunca antes requisitadas, unicamente para impedir o
direito do recorrente à compensação, ao passo que, as razões
apresentadas no despacho decisório, foram devidamente refutadas, com a
comprovação dos valores retidos.
Mais do que isso, quando da apresentação da manifestação de
inconformidade e, baseada, por óbvio, na exigência contida no despacho
decisório, a recorrente efetivamente buscou comprovar a existência das
retenções, sendo que, somente no julgamento pela DRJ teve ciência de
outros fatos e conclusões.
O artigo 146 do CTN proíbe a modificação do critério jurídico adotado no
lançamento, seja decorrente de um ato praticado pela autoridade
administrativa ou, ainda, em razão da decisão de um órgão da
administração, como é o caso da DRJ.
Simplificando a questão, depois de efetuado o ato administrativo de
lançamento, como é o caso do despacho decisório, o critério jurídico nele
identificado (que no caso era a falta de comprovação da retenção –
somente) não poderá ser modificado com relação a esses fatos.
NOTE-SE QUE, A DECISÃO RECORRIDA AFIRMA, EXPRESSAMENTE QUE
HOUVE, AO MENOS, EM PARTE, A COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO, MAS,
POR RAZÕES OUTRAS, CONTIDAS NO VOTO, JULGA IMPROCEDENTE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
(...)
Assim, nula é a decisão, por alterar os critérios jurídicos do lançamento e,
nesse contexto, não reconhecer os valores de R$ 345,65 e R$ 740,14.
II. A – DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NO VALOR DE R$ 190.801,50

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969051/2016-19
7
No que tange ao montante de R$ 190.801,50, os valores relativos à
retenção na fonte de IRPJ decorrem do levantamento de valores
depositados a título de pagamento de precatório em favor da empresa
IPAUSSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ N. 48.519.812/0001-08),
adquirida por incorporação pela Indústria Açucareira São Francisco em
20/12/1999, esta, por sua vez, incorpora a Usina Bom Jesus S/A Açúcar e
Álcool, adotando sua denominação, e, por fim, há a incorporação – em
30/04/2019 – da Usina Bom Jesus S/A Açúcar e Álcool pela Aguassanta
Participações – esta última, pessoa jurídica autuada.
Novamente, com relação à referidos valores, a decisão recorrida, deixa de
RECONHECER A EXISTÊNCIA E A DECLARAÇÃO DA RETENÇÃO EM DIRF,
APLICANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 942 DO RIR, OU SEJA, AUSÊNCIA
DA DIRF.
(...)
No caso, nunca é demais lembrar que a Recorrente sucedeu a empresa
IPAUSSU, titular originária do precatório, na data de 21/05/2010,
transferindo todos os direitos e obrigações a incorporadora, como é o caso
da utilização, em seus demonstrativos, do valor do imposto sobre a renda
retido na fonte, COM A CORRETA CONTABILIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO
DOS VALORES LANÇADOS – ANEXADOS AOS AUTOS.
De outro lado, houve a incorporação da pessoa jurídica IPAUSSU EM 1999,
sendo que, a declaração apresentada pela Recorrente, incorporadora,
contempla todos os direitos e deveres da empresa incorporada e, nesse
sentido, não é preciso muito esforço intelectivo para se verificar, pelas
informações colacionadas aos autos, que a apuração se deu NO
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2009, QUANDO RECEBIDO O
PRECATÓRIO, APÓS A INCORPORAÇÃO EM 2010.
(...)
Concluiu-se que, também em termos jurisprudenciais, é reconhecido o
direito da recorrente, como incorporadora, aos créditos da incorporada.
III. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA /
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL
(...)
Desse modo, na rara e improvável hipótese de serem superados os
argumentos acima, que permitem o pleno conhecimento e provimento do
recurso, requer-se, desde já, a juntada de novos documentos em fase
recursal ou, quando menos, a conversão do feito em diligência para
completar o conjunto probatório, já existente nos autos, bem como, para
que se aguarde o julgamento do processo administrativo de n.
16561.720184/2015-05.
IV - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente sejam acolhidos seus argumentos, para
que seja reformada a r. decisão recorrida, julgando totalmente procedente
a o recurso apresentado e, via de consequência, reconhecendo a
possibilidade de compensação integral dos valores pleiteados, ou, quando
menos, que se converta o feito em diligência, para completar o conjunto

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969051/2016-19
8
probatório e/ou se aguarde o desfecho do processo no
16561.720184/2015- 05, nos exatos termos acima, como medida de
constitucionalidade, legalidade e justiça.”
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.

A manifestação de inconformidade atende aos pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual voto por dela conhecer.

Sustenta a recorrente que houve mudança de critério jurídico no julgamento em
sede de manifestação de inconformidade e que o artigo 146 do CTN proíbe a modificação do
critério jurídico adotado no lançamento.

A recorrente comete rotundo equívoco, pois não se trata aqui de lançamento
tributário, mas de PER/Dcomp, logo não há falar em aplicar o art. 146 do CTN na espécie.

Além disso, o Despacho Decisório colocou apenas que não restava confirmada as
retenções na fonte no valor total R$ 191. 887,29 e, assim, o contribuinte não tinha Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2010 – SNIRP/AC 2010.

Por sua vez, a Delegacia de Julgamento, além de analisar tais retenções e até
reconhecer parte das retenções como créditos que deveriam compor o ajuste anual do IRPJ de
2010, verificou que, na verdade, o SNIRPJ/AC 2010 tinha sido revertido para IRPJ a pagar, mesmo
se reconhecido fosse toda a retenção na fonte, em razão de autuação sofrida pela recorrente,
razão pela qual não reconheceu o direito creditório reclamado a título de Saldo negativo de IRPJ
do ano calendário 2010 e manteve a Não homologação da Declaração de Compensação, nos
termos do Despacho Decisório contestado

Ora, na compensação tributária é forçoso que a Autoridade Administrativa verifique
a certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo contribuinte, por força do disposto no art. 170 do
CTN, razão pela qual em qualquer fase deste processo pode ser sindicado o direito do contribuinte
ao crédito que reclama.

Vale salientar que o SNIRPJ/AC2010 foi revertido para IRPJ a pagar, no montante de
R$ 2.740.586, 90, em razão do auto de infração objeto do Processo Administrativo Fiscal n.
16561.720184/2015-05 (PAF 16561.720184/2015-05), o qual foi julgado por esta Turma e mantido
o lançamento tributário.

Não obstante, o fato de a matéria objeto do PAF 16561.720184/2015-05 ser
prejudicial ao julgamento deste processo conduz, por cautela, que estes autos sejam sobrestados

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.331 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.969051/2016-19
9
até que haja decisão definitiva da questão prejudicial nesta instância administrativa, evitando,
assim, a possibilidade de decisões administrativas contraditórias, no caso de a decisão proferida
nos autos do PAF 16561.720184/2015-05 vir a ser reformada pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais.

Se não há previsão no RICARF para o sobrestamento ora proposto, pode-se aplicar
subsidiariamente o disposto no art. 313, V, do Código de Processo Civil, uma vez que o art. 15
deste mesmo Código dispõe que, na ausência de normas que regulem processos administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Ora, o indigitado art. 313, V,
do CPC dispõe que: suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento
de outra causa.

Por essas razões, proponho a conversão deste julgamento em diligência, para que
os autos sejam remetidos a DIPRO/Cojul, para que lá permaneçam até que seja proferida a decisão
final, na instância administrativa, do PAF 16561.720184/2015-05, quando, então, a DIPRO/Cojul
deverá providenciar a juntada do último acórdão proferido naqueles autos e devolver estes autos
a esta Turma Julgadora, para prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior